Tribunal: CARF
Processo: 19515.000799/2011-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ANTONIO BIANCARDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Quando regularmente intimado, o sujeito passivo é obrigado a apresentar à Administração Tributária os documentos solicitados. O momento adequado para a apresentação é o prazo estabelecido na intimação. Quando a Administração se encontra privada das informações e provas que o contribuinte tinha a obrigação legal de apresentar, resta-lhe o arbitramento do lucro, que é procedimento obrigatório e vinculado, conforme comando legal.
LUCRO ARBITRADO. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à Contribuição para o PIS/PASEP.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à COFINS.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
O auditor-fiscal da RFB é autoridade competente para proceder ao lançamento dos tributos federais em todo território nacional, independentemente da unidade da RFB a que esteja vinculado.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E/OU JUDICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS.
A doutrina, as decisões administrativas, mesmo as do CARF, e as decisões judiciais não se constituem em legislação tributária, nos termos do Código Tributário Nacional, de forma que só são aplicáveis ao processo administrativo fiscal nos casos em que a lei as houver atribuído eficácia normativa.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.000799/2011-23
ACÓRDÃO
1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GOLDEN SEW IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS.
Quando regularmente intimado, o sujeito passivo é obrigado a apresentar
à Administração Tributária os documentos solicitados. O momento
adequado para a apresentação é o prazo estabelecido na intimação.
Quando a Administração se encontra privada das informações e provas que
o contribuinte tinha a obrigação legal de apresentar, resta-lhe o
arbitramento do lucro, que é procedimento obrigatório e vinculado,
conforme comando legal.
LUCRO ARBITRADO. IMPUGNAÇÃO. APRESENTAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF N. 59
A tributação do lucro na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada
pela apresentação, posterior ao lançamento, de livros e documentos
imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
2
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
Contribuição para o PIS/PASEP.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO REFLEXO. MESMOS EVENTOS. DECORRÊNCIA.
A ocorrência de eventos que representam, ao mesmo tempo, fatos
geradores de vários tributos impõe a constituição dos respectivos créditos
tributários, e a decisão quanto à ocorrência desses eventos repercute na
decisão de todos os tributos a eles vinculados. Assim, o decidido em
relação ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ aplica-se à
COFINS.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
AUDITOR-FISCAL. LANÇAMENTO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL.
O auditor-fiscal da RFB é autoridade competente para proceder ao
lançamento dos tributos federais em todo território nacional,
independentemente da unidade da RFB a que esteja vinculado.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E/OU
JUDICIAIS. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EFEITOS.
A doutrina, as decisões administrativas, mesmo as do CARF, e as decisões
judiciais não se constituem em legislação tributária, nos termos do Código
Tributário Nacional, de forma que só são aplicáveis ao processo
administrativo fiscal nos casos em que a lei as houver atribuído eficácia
normativa.
INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
3
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Marcelo Antonio Biancardi – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Antonio Biancardi,
Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle Resende Alves
Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)
Nilton Costa Simoes, substituído(a) pelo(a)conselheiro(a) Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Trata-se de processo administrativo decorrente de lançamento de ofício de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS, referente ao ano-calendário de 2007.
1
DA AUTUAÇÃO
A autuação encontra-se explanada no Termo de Verificação Fiscal juntado ao
presente processo às folhas 321 a 330, o qual resumimos abaixo.
Os principais fatos apurados decorreram da falta de atendimento pleno às
intimações fiscais que solicitavam a apresentação dos livros e documentos contábeis e fiscais do
período sob exame.
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
4
Foi constatado que a empresa alterou sua razão social e mudou de endereço
diversas vezes, principalmente durante o procedimento fiscal, inclusive tendo um Termo de
Ciência e de Continuidade devolvido pelos correios com a rubrica "MUDOU" em fevereiro de 2010.
Os documentos que foram apresentados, incluindo o Livro Diário Geral n° 04 e o
Livro Razão, não puderam ser aceitos pela fiscalização, principalmente porque foram escriturados
por totais mensais, sem a descrição detalhada dos lançamentos ou a referência aos livros
auxiliares obrigatórios, o que, no entendimento da autoridade fiscal, contraria, os artigos 251, 257
e 258 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99).
No exame realizado na escrituração apresentada, constatou a fiscalização que as
receitas de vendas escrituradas correspondiam àquelas informadas à Secretaria da Fazenda do
Estado de São Paulo, através das GIAS.
Adicionalmente, verificou-se que não foram escriturados os pagamentos ou
recebimentos de juros, descontos, despesas ou tarifas bancárias, nem a Contribuição Provisória
sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza Financeira
(CPMF) da movimentação financeira.
Toda a atividade operacional (recebimentos e pagamentos) foi escriturada em
conta "CAIXA" sem detalhamento ou indicação do Diário Auxiliar obrigatório. Os custos e despesas
registrados não estavam amparados por documentos hábeis e idôneos, coincidentes em datas e
valores, impedindo a verificação da exatidão do lucro apurado e informado na Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) retificadora.
Em decorrência de tais fatos, foi lavrado o Termo de Constatação e de Intimação
Fiscal n° 007 (fl. 210), no qual foram relatados os fatos acima mencionados, bem como a
recorrente foi intimada a apresentar os Livros Auxiliares da Escrituração, os extratos de todas as
contas bancárias e todos os demais documentos que corroboram os registros contábeis e fiscais.
No mesmo termo, a recorrente foi cientificada de que o não atendimento àquela intimação,
implicaria no arbitramento de ofício do lucro relativo ao ano-calendário de 2007.
Face a este não atendimento das intimações, a autoridade fiscal procedeu ao
arbitramento do lucro (Lucro Arbitrado), conforme previsto nos artigos 224, 283, 288, 528, 530
(incisos I, II e III) e 537 do RIR/99 e artigo 24 da Lei n° 9.249/95.
A principal infração fiscal apontada é a omissão de receita. A receita foi apurada a
partir das GIA ́s entregues à Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, conformando o
montante de R$ 58.391.431,62.
A alteração do regime de apuração do IRPJ para o lucro arbitrado acarretou, por
consequência, a mudança do regime de apuração do PIS/COFINS de “Não Cumulativo” para
Cumulativo. Em decorrência dessas infrações, serão lavrados autos de infração fiscal para
constituição do crédito tributário relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ), Contribuição
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
5
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
2
DA IMPUGNAÇÃO
Apresentou impugnação (fls. 370 a 376) a recorrente com os seguintes argumentos.
Alega que, a despeito de o procedimento fiscal ter sido iniciado em 18/11/2009
pelo Auditor Fiscal Eduardo Andrade através da ciência do termo de início por um procurador na
cidade São Paulo, o fisco foi informado de que a empresa havia transferido sua sede para outro
município, não obstante, o procedimento foi mantido pela Divisão de Fiscalização de São Paulo
(DEFIS), inclusive por ordem da chefia, apesar de o Auditor Fiscal subsequente, Sr. Helio Sugawara,
ter inicialmente reconhecido que a competência para fiscalizar não mais caberia àquela divisão,
mas sim à Delegacia da Receita Federal da jurisdição da empresa em Rondônia.
A defesa relata a dificuldade e a repetição de atos, incluindo a emissão de
sucessivas intimações (pelo menos sete, como as de n. 01 a 07), sendo que algumas solicitavam
documentos já protocolados, como cópias do contrato social, alterações e a Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (DIPJ). A própria Receita Federal demonstrou incerteza quanto à
sua jurisdição ao questionar, na Intimação Fiscal n. 03, a qual Secretaria da Receita Federal do
Brasil a empresa estava subordinada. A despeito da colaboração integral da empresa, o auto de
constatação fiscal foi lavrado em 04/05/2011 sem que os novos documentos entregues fossem
sequer analisados.
No mérito, a defesa contesta a legitimidade do arbitramento do lucro, alegando que
a empresa cumpriu integralmente as exigências de escrituração previstas nos Artigos 251, 257 e
258 da legislação, mantendo e apresentando todos os livros e documentação fiscal e comercial
obrigatórios.
Afirma a inexistência de omissão de receita e de má-fé. Diz que o crédito tributário
foi constituído pela Receita Federal com base em diferenças entre os valores declarados na DIPJ e
a Receita de Vendas. Contudo, a defesa sustenta que tal discrepância decorreu de um erro de
informação na DIPJ de 2008, posteriormente retificado em 14/05/2010. Para o primeiro, segundo,
terceiro e quarto trimestres de 2007, embora os valores na DIPJ estivessem incorretos, o
Demonstrativo de Resultado de Exercício (DRE) continha o valor real da receita, e os impostos
devidos (IRPJ e CSSL) foram apurados e pagos sobre o valor correto. A Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF) comprova que o imposto foi recolhido sobre a base de cálculo
correta, sendo esta a maior e equivalente à apurada pela fiscalização.
Adicionalmente, refuta-se a conclusão fiscal de que as despesas lançadas estariam
desamparadas, pois a defesa afirma que em momento algum o auditor fiscal solicitou cópias dos
documentos comprobatórios das referidas despesas. O erro na contabilização da conta "bancos"
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
6
com a conta "caixa" no Balanço Patrimonial é reconhecido como um erro contábil da época, mas
sem impacto na apuração do lucro no DRE, por se tratar de conta do ativo.
No tocante à apuração de PIS e COFINS, o fisco não considerou que a empresa, ao
passar do regime de Lucro Presumido para o Lucro Real no ano base de 2007, tinha direito ao
abatimento do valor do estoque, conforme as Leis 10.637/2002, 10.833/2003 e 10.865/2003.
Por fim, caso persista a apuração por Lucro Arbitrado, a defesa argumenta que os
cálculos estão viciados, pois não calcularam o abatimento dos valores já pagos pelo contribuinte
no regime de Lucro Real, o que configura bitributação. Além disso, o fisco aplicou base de cálculo e
alíquotas majoradas ao considerar a atividade da empresa como "não identificada", quando o
CNAE 46.63-0-00 (Comércio atacadista de Máquinas e Equipamentos para uso Industrial)
estabelece o uso da base de cálculo de 9,6% e imposto de 15%.
A defesa pleiteia o cancelamento imediato do auto de infração, visto que não há
indícios de dano ao Erário, ocultação real de receita, ou descumprimento das obrigações
acessórias com intenção de evasão.
3
DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Decidiu a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (SP)
através de acórdão juntado às folhas 1.097 a 1.115, cujo voto, em suma, traz conclusão seguinte.
No referente à competência territorial do auditor-fiscal, o julgador argumentou que
os questionamentos da recorrente não procedem. Afirma que na data de início da fiscalização
(18/11/2009), o domicílio fiscal cadastrado na Receita Federal era em São Paulo, jurisdição da
Delegacia da Receita Federal que realizou o procedimento. A alteração de endereço posterior
(para Cariacica/ES em 25/03/2009 e para Porto Velho/RO em 13/04/2010, esta última já após o
início da fiscalização) não alterava a competência, pois a mudança não foi comunicada à Receita
Federal do Brasil, em desacordo com o Art. 213 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), que
obriga o contribuinte a comunicar essa mudança às repartições competentes dentro do prazo de
trinta dias. Ademais, conforme o Art. 6o da Lei n.o 10.593/2002, a competência para fiscalizar e
constituir o crédito tributário é do Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil.
O julgador citou o § 2o do art. 9o do Decreto n.o 70.235/1972 (com a redação dada
pela Lei n.o 8.748/1993) e a Súmula CARF no 27, afirmando que os procedimentos são válidos
mesmo se formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do domicílio tributário
do sujeito passivo. As dificuldades alegadas pela recorrente devido à distância são, na visão do
julgador, consequência das ações e omissões do próprio Contribuinte.
Em relação ao arbitramento e à apuração dos tributos (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS), o
julgador refutou os argumentos da recorrente. O arbitramento foi considerado fundamental, pois
os livros Diário e Razão foram escriturados por totais mensais sem detalhes ou referência a livros
auxiliares obrigatórios, contrariando os artigos 251, 257 e 258 do RIR/99. Além disso, não foram
Fl. 1206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
7
escriturados pagamentos ou recebimentos de juros, despesas bancárias ou CPMF, e toda a
atividade operacional foi lançada na conta "CAIXA" sem indicação detalhada. Os custos e despesas
careciam de documentos hábeis e idôneos, impedindo a verificação da exatidão do lucro apurado.
A recorrente foi intimada e reintimada a apresentar os Livros Auxiliares e extratos bancários sob
pena de arbitramento, mas não atendeu às intimações.
O arbitramento do lucro encontra fundamento no art. 530 do RIR: quando o
contribuinte obrigado ao Lucro Real não mantém escrituração adequada (inciso I); quando a
escrituração tem vícios que a tornam imprestável para determinar o lucro real (inciso II); e quando
o contribuinte deixa de apresentar livros e documentos da escrituração após intimação (inciso III).
Em resposta à alegação de que não houve omissão de receita, o julgador afirmou
que a omissão existe, calculada pela diferença entre o total de vendas informadas às GIA ́s
estaduais e a DIPJ/2008 original, visto que a DIPJ retificadora foi desconsiderada por ter sido
entregue após o início da ação fiscal. As alíquotas aplicadas (9,6% para IRPJ e 12% para CSLL)
foram consideradas corretas. O julgador destacou que, ao contrário do alegado, os impostos e
contribuições já pagos e/ou declarados em DCTF foram abatidos no lançamento de ofício. Por fim,
o pleito para apuração de PIS e COFINS pelo regime não cumulativo foi negado, pois a alteração do
IRPJ para o Lucro Arbitrado acarreta, em consequência, a mudança no regime de PIS/COFINS para
Cumulativo.
Sobre o pedido de análise de novos documentos (novos Livros Diário e Razão,
Balanço, DRE e Balancete), o julgador negou o requerimento de baixa em diligência, citando a
Súmula CARF no 59, que estabelece que a tributação pelo lucro arbitrado não é invalidada pela
apresentação posterior ao lançamento de documentos que deveriam ter sido exibidos durante o
procedimento fiscal. Para o julgador de piso, o próprio reconhecimento da necessidade de
confeccionar novos livros confirma os vícios apontados no Relatório Fiscal.
Diante de todos os pontos, o voto foi pela improcedência da Impugnação e pela
manutenção integral do crédito tributário.
4
DO RECURSO
Irresignada, a recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 1.128 a 1.195) onde
apresenta sua síntese dos fatos e passa a atacar o decisum da DRJ com os seguintes argumentos:
4.1 DAS PRELIMINARES
4.1.1 DA NULIDADE POR INCOMPETÊNCIA DO FISCAL AUTUANTE
A Recorrente alega que o auto de infração está eivado de nulidade. Embora o
acórdão recorrido tenha afirmado que a competência da Delegacia da Receita Federal de São
Paulo era mantida porque a mudança de domicílio para o Espírito Santo (ocorrida em 25/03/2009,
antes do início da fiscalização em 18/11/2009) não foi comunicada à RFB, e que a legislação
Fl. 1207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
8
permite que Auditores-Fiscais de jurisdição diversa formalizem o lançamento (Súmula CARF n.o
27), a Recorrente argumenta que esta mudança de estado (da federação) influencia claramente
seu direito de defesa.
A autoridade autuante, ao saber da mudança de domicílio tributário, deveria ter se
abstido e enviado o procedimento para a unidade competente (Porto Velho/RO, onde a empresa
estava sediada posteriormente). O prosseguimento em São Paulo impôs uma dificuldade imensa
(distância de 2.236 km) e cerceamento de defesa. A atividade de lançamento é vinculada e
obrigatória (Art. 142 do CTN), e atos lavrados por pessoa incompetente são nulos (Art. 59, I, do
Decreto n.o 70.235/72).
4.1.2 DO CERCEAMENTO DE DEFESA PELA NEGATIVA DA ANÁLISE DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA
RECORRENTE
O acórdão recorrido negou a análise de novos Livros Diário e Razão, Balanço e DRE,
confeccionados por nova contabilidade, citando a Súmula CARF n.o 59. A Recorrente sustenta que
essa negativa viola o princípio da verdade material, impondo a preclusão de forma exagerada no
processo administrativo tributário. O julgador administrativo deve buscar incessantemente a
realidade dos fatos e utilizar todos os meios de provas disponíveis, mesmo que apresentados fora
do prazo inicial, em observância à instrumentalidade das normas procedimentais.
4.2 DO MÉRITO
4.2.1 DO MERO ERRO DE ESCRITURAÇÃO DOS PAGAMENTOS E RECEBIMENTOS EM CONTA "CAIXA"
A Recorrente reconhece o equívoco formal na escrituração de toda a atividade
operacional (recebimentos e pagamentos) na conta "CAIXA", conforme constatado no Termo de
Constatação de Intimação Fiscal N.o 007.
Contudo, isso configura apenas erro formal, e não omissão de receita. Foram
entregues extratos bancários que demonstram a composição dos saldos, provando que os
numerários foram escriturados, embora erroneamente na conta "CAIXA".
4.2.2 DA AUSÊNCIA DE OMISSÃO DE RECEITA POR OCORRÊNCIA DE SIMPLES ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DIPJ, E DA RESPECTIVA SUFICIÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL QUE A EMBASA.
O auto de infração baseou-se, primariamente, em um erro de preenchimento da
DIPJ. Este erro foi corrigido por meio de DIPJ retificadora transmitida em 14/05/2010, antes da
lavratura do Auto de Infração em 04/05/2011.
A Recorrente alega que não houve omissão de receita, pois os tributos devidos
foram pagos pelo valor correto apurado e declarado em DCTF. O arbitramento do lucro se torna
ilegítimo, pois há elementos concretos para apurar o lucro real. O lançamento se baseia em ficção
e presunção, o que não pode configurar fato gerador de tributo.
Fl. 1208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
9
Além disso, o arbitramento aplicou alíquotas equivocadas, considerando a atividade
da empresa como "não identificada", quando seu CNAE é 46.63-0-00 (Comércio atacadista de
Máquinas e Equipamentos para uso industrial).
A mudança para o regime de lucro arbitrado acarretou incorretamente a alteração
do PIS/COFINS para o regime cumulativo, ignorando o direito ao abatimento do estoque, já que
em 2007 a empresa utilizava o Lucro Real (regime não cumulativo).
O máximo que o contribuinte deveria sofrer seria multa por inconsistência de
informações, dada a natureza de erro formal de obrigação acessória, especialmente porque o erro
foi corrigido antes do lançamento. Caso seja reconhecido o vício, deve-se aplicar o princípio da
imutabilidade para proibir nova revisão do lançamento.
4.2.3 DA VERDADE MATERIAL NO PROCESSO ADMINISTRATIVO FEDERAL
O processo administrativo fiscal é regido pelo princípio da verdade material
(Decreto n.o 70.235/72, arts. 18 e 29), obrigando a autoridade julgadora a formar livremente sua
convicção e buscar a realidade dos fatos. A Recorrente reforça que as dificuldades impostas pela
fiscalização de São Paulo a uma empresa estabelecida em Rondônia, aliadas à negativa de análise
de documentos apresentados, configuram clara violação deste princípio.
4.2.4 DO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA APLICADA
A multa aplicada é impugnada por ser manifestamente indevida e violar o princípio
constitucional do não-confisco (Art. 150, IV, da CF/88). A penalidade não deveria ter sido lavrada,
pois a DIPJ retificadora foi apresentada em 14/05/2010, antes da lavratura do Auto de Infração em
04/05/2011. O percentual da multa, se mantido, demonstra caráter confiscatório, ferindo os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
4.3 DOS PEDIDOS
A Recorrente requer que o Recurso Voluntário seja conhecido e provido para:
a. Reconhecer e declarar a nulidade do auto de infração por incompetência do
fiscal autuante e cerceamento de defesa, devido à dificuldade imposta pela
distância e inobservância dos princípios do contraditório, ampla defesa e
verdade material;
b. Reconhecer a nulidade do auto de infração pela negativa de análise da
extensa prova documental apresentada;
c. No mérito, cancelar integralmente a autuação, comprovando a ausência de
omissão de receita e que a escrituração na conta "CAIXA" foi mero erro
formal, tendo o erro da DIPJ sido retificado antes do lançamento;
d. Aplicar o princípio da imutabilidade para impossibilitar a revisão do
lançamento e afastar a multa por obrigação acessória;
Fl. 1209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
10
e. Alternativamente, converter o julgamento em diligência para buscar a
realidade dos fatos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Antonio Biancardi, Relator.
1
DA ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
2
DAS PRELIMINARES
A recorrente sustenta a nulidade do auto de infração, argumentando que, embora o
acórdão recorrido tenha reconhecido a competência da Delegacia da Receita Federal em São
Paulo sob o fundamento de que a mudança de domicílio tributário para o Espírito Santo (anterior
ao início da fiscalização) não fora comunicada e de que a legislação admite formalização do
lançamento por Auditores-Fiscais de outra jurisdição (Súmula CARF no 27), a alteração de Estado
da federação comprometeu o exercício pleno do direito de defesa.
Defende que a autoridade autuante, ciente da mudança de domicílio para Porto
Velho/RO, deveria ter remetido o feito à unidade competente, sob pena de nulidade dos atos
praticados por autoridade incompetente (art. 59, I, do Decreto no 70.235/72), ressaltando que a
manutenção do procedimento em São Paulo, a mais de dois mil quilômetros de distância,
configurou cerceamento de defesa, não obstante a atividade de lançamento seja vinculada e
obrigatória (art. 142 do CTN).
No que se refere a alegação de nulidade do lançamento por incompetência
territorial da autoridade autuante, temos que o Decreto 70.235/72 determina em seu art. 9°, §2°,
in verbis:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os
termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
Fl. 1210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
11
§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão válidos,
mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[Grifamos].
Nota-se, portanto, que a legislação determina que os autos de infração serão
válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de circunscrição diversa da do
domicílio tributário do sujeito passivo. Nesse mesmo sentido vai a Súmula CARF n° 27:
Súmula CARF no 27
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Nesse sentido, verifica-se que o Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil tem
circunscrição em todo território nacional, independentemente de sua unidade de lotação, de
forma que o fato de estar lotado em unidade administrativa diversa daquela do domicílio da
recorrente não torna o ato do lançamento nulo.
O simples fato de a autoridade basear-se em localidade diversa da que se
encontrava a recorrente não implica em cerceamento ao direito de defesa, tendo em vista que
todas as intimações foram direcionadas e recepcionadas no domicílio eleito pela recorrente,
mesmo quando este foi alterado no curso do procedimento fiscal. Ademais, para apresentar suas
respostas à intimação, pode valer-se dos Correios ou ainda entregar suas respostas e/ou
documentação na unidade administrativa da RFB de sua circunscrição, a qual tinha a obrigação de
encaminhá-las ao Auditor-Fiscal (via malote).
Há nos autos apenas alegação genérica de prejuízo ao direito de defesa, sem
apontar fato que expresse tal prejuízo, como por exemplo o envio de intimação a endereço
incorreto sem o saneamento da intimação com envio ao endereço correto ou extravio de
resposta/informação encaminhada a autoridade fiscal e que por esse motivo não foi considerada
na autuação.
Assim, considerando a circunscrição nacional do Auditor-Fiscal e a ausência de
comprovação de prejuízo ao direito de defesa da recorrente, não há que se falar em nulidade em
decorrência incompetência territorial da autoridade autuante.
A recorrente também alega nulidade do acórdão recorrido ao sustentar que a
negativa de análise dos novos livros contábeis e demonstrativos apresentados em sede de
impugnação, com fundamento na Súmula CARF no 59, afronta o princípio da verdade material, por
impor preclusão excessiva no âmbito do processo administrativo tributário, defendendo que o
julgador administrativo tem o dever de apurar a realidade dos fatos por todos os meios de prova
disponíveis, ainda que apresentados intempestivamente, em respeito à instrumentalidade das
normas procedimentais.
Determina o art. 25, §13 do Decreto 70.235/72:
Fl. 1211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
12
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Decreto no 2.562, de 1998)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos
de deliberação interna e natureza colegiada da Secretaria da Receita Federal;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Medida
Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
[...]
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com
atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009)
[...]
§ 13. Os órgãos julgadores referidos nos incisos I e II do caput deste artigo
observarão as súmulas de jurisprudência publicadas pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
Verifica-se, portanto, a obrigatoriedade de se considerar em seus julgados o
disposto nas Súmulas CARF, tanto pelas DRJ como pelo próprio CARF.
Na mesma seara, os art. 85, VI, art. 101, III e Art. 114, §12, II do RICARF deixam clara
a obrigatoriedade de observância das referidas súmulas, inclusive determinando que não se
conhecerá de recurso interposto em face de decisão de primeira instância que adote como razão
de decidir Súmula do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Desta feita, considerando que a Súmula CARF n° 59 dispõe que a tributação do lucro
na sistemática do lucro arbitrado não é invalidada pela apresentação, posterior ao lançamento, de
livros e documentos imprescindíveis para a apuração do crédito tributário que, após regular
intimação, deixaram de ser exibidos durante o procedimento fiscal, temos que o peticionamento
da recorrente da juntada, para apuração do lucro real, dos livros auxiliares e demonstrativos não
apresentados à fiscalização foi corretamente indeferido pelo julgador de piso, motivo pelo qual
não se vislumbra a nulidade pretendida em sede de recurso de voluntário.
3
DO MÉRITO
No mérito, incialmente a Recorrente admite o “equívoco formal” na escrituração de
suas operações financeiras na conta “CAIXA”, conforme apontado no Termo de Constatação de
Intimação Fiscal no 007, mas sustenta tratar-se de mero erro formal, e não de omissão de receitas,
haja vista a apresentação de extratos bancários que comprovam a origem e composição dos
Fl. 1212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
13
saldos, evidenciando que os valores foram devidamente registrados, ainda que em conta contábil
inadequada.
Afirma que o auto de infração se baseou em erro formal da DIPJ, corrigido por
declaração retificadora transmitida antes do lançamento, inexistindo omissão de receitas, pois os
tributos foram devidamente apurados e declarados em DCTF. Sustenta ser ilegítimo o
arbitramento do lucro, por existirem elementos para apuração pelo lucro real, além de equívocos
na aplicação de alíquotas e na classificação de sua atividade. Afirma que a mudança indevida para
o regime de lucro arbitrado resultou em incorreta aplicação do PIS/COFINS cumulativo,
prejudicando o abatimento de estoques, e que, diante do caráter meramente formal do erro, a
sanção cabível seria apenas multa por obrigação acessória, aplicando-se ainda o princípio da
imutabilidade para impedir nova revisão do lançamento.
Por fim, defende que houve violação ao princípio da verdade material, pois a
fiscalização foi realizada em São Paulo, apesar de a recorrente estar estabelecida em Rondônia,
somada à recusa na análise dos documentos apresentados, impôs obstáculos ao pleno
esclarecimento dos fatos e à formação de convicção fundada na realidade material.
Sobre as alegações de incompetência territorial e não apreciação por parte do
julgador de piso de escrituração auxiliar já nos pronunciamos em sede de preliminares.
No que se refere ao arbitramento do lucro, determina o art. 530 do RIR/99:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não
mantiver escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de
elaborar as demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes
indícios de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem
imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária;
ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese
do parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do
comitente residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
Fl. 1213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
14
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas
contábeis recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e
totalizar, por conta ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Conforme consignado pela Fiscalização, os Livros Diário e Razão foram escriturados
apenas por totais mensais, sem a devida descrição individualizada dos lançamentos ou indicação
dos respectivos Livros Diário Auxiliares, exigidos pelos arts. 251, 257 e 258 do Regulamento do
Imposto de Renda (Decreto no 3.000/99 – RIR/99).
Ademais, não constam registros referentes a pagamentos ou recebimentos de
juros, descontos, despesas ou tarifas bancárias, nem tampouco da CPMF incidente sobre a
movimentação financeira do período fiscalizado.
Ressalte-se, ainda, que toda a atividade operacional da recorrente, relativa a
recebimentos e pagamentos, foi lançada na conta “CAIXA”, sem detalhamento da composição de
cada lançamento ou remissão ao Diário Auxiliar obrigatório, sendo que os custos e despesas
registrados carecem de suporte em documentos hábeis e idôneos que comprovem sua
efetividade, coincidindo em datas e valores.
A recorrente foi intimada e reintimada a apresentar a escrituração auxiliar e
documentação complementar sem que tenha atendido a demanda fiscal. Em sede de impugnação,
protestou pela juntada da citada escrituração o que, como bem mencionado pelo julgador de piso,
conforma-se em confissão da imprestabilidade da escrituração para apuração do lucro real
entregue à autoridade lançadora no curso do procedimento de fiscalização.
Destarte, as inconsistências apontadas pela autoridade fiscal não se tratam de
meros erros formais, mas de verdadeiro impedimento à apuração do lucro real.
Desta forma, verifica-se que procedeu corretamente a autoridade tributária em
proceder ao lançamento pela sistemática do lucro arbitrado.
Quanto a alegação de que não houve omissão de receitas e que todos os tributos
foram apurados corretamente em sua DCTF, temos que dizer que com a verificação, por parte da
autoridade fiscal, da necessidade de se proceder à apuração tributária pela sistemática do lucro
arbitrado, apurou-se sua receita bruta, nos termos do art. 224 do RIR/99, com base nas
informações constantes de suas GIA ́s entregues à Secretaria do Estado de São Paulo e aplicou o
coeficiente de presunção constante no art. 518 combinado com o art. 532, ambos do RIR/99,
chegando ao coeficiente de presunção de 9,6%.
Aqui cabe ressalvar que a alegação da recorrente de que houve erro no
enquadramento pois a fiscalização considerou a atividade da empresa como “não identificada”,
quando seu CNAE e 46.63-0-00 (comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso
industrial), não se verifica. Isso porque, considerando o lucro arbitrado, o coeficiente de presunção
para comércio atacadista é de 9,6%, exatamente aquele utilizado na autuação.
Fl. 1214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
15
No que se refere aos tributos declarados em DCTF, esses foram excluídos
(compensados) quando do lançamento, conforme se verifica dos autos de infração.
No que toca a alegação da recorrente de que o lançamento desconsiderou os
créditos referentes ao seu estoque na apuração do PIS e da COFINS em função da mudança do
regime não cumulativo (lucro real) para o cumulativo (lucro arbitrado), temos que dizer que há
equívoco da recorrente, pois tal aproveitamento é previsto na legislação para o caso inverso ao da
autuação, ou seja, podem os contribuintes aproveitar os créditos referentes aos estoques quando
há mudança do regime cumulativo para o não cumulativo. Improcedente, portanto, a alegação da
recorrente.
Destarte, não há reparo a se fazer no lançamento tributário.
4
DA MULTA DE OFÍCIO
A Recorrente contesta a multa aplicada por considerá-la indevida e contrária ao
princípio constitucional do não-confisco (art. 150, IV, CF/88), ressaltando que a DIPJ retificadora
fora apresentada antes da lavratura do auto de infração e que o percentual fixado revela caráter
confiscatório, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
No que se refere a apresentação da DIPJ retificadora depois de iniciado o
procedimento fiscal, temos que, relativamente à espontaneidade de retificar atos anteriores,
assim dispõe o Decreto 70.235/1972, em seu art. 7°, in litteris:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas.
(...)” (grifos acrescidos)
Nesse contexto, após iniciado o procedimento fiscal, eventual confissão de débitos
mediante apresentação e/ou retificação de declarações (DIPJ e/ou DCTF) não impede a
constituição de ofício do crédito tributário apurado durante os trabalhos de auditoria, a teor da
Súmula no 33 do CARF:
Súmula CARF no 33
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Dispunha o art. 44 da Lei 9.430/96 a época do lançamento:
Fl. 1215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
16
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Destarte, cabível a aplicação da multa de ofício no percentual de 75% no presente
lançamento.
Sobre a alegação da recorrente de que a multa de ofício aplicada padece de
inconstitucionalidade, temos que dizer que, de plano, em nosso ordenamento positivo, a lei em
vigor produz todos os efeitos que lhe são próprios, e, até que formalmente revogada, presume-se
em harmonia com o sistema jurídico em que está inserida.
Nessa linha, o controle de constitucionalidade de leis compete exclusivamente ao
Poder Judiciário (incisos I, alínea “a”, e III, alínea “b”, e parágrafo 1o do art. 102 da Constituição da
República Federativa do Brasil).
Assim, enquanto não declarada a sua inconstitucionalidade, com a sua
subsequente exclusão do mundo jurídico, a lei goza de presunção de validade, vinculando todos os
atos da administração pública.
Acerca do fundamento de inconstitucionalidade, o Decreto no 70.235, de 1972
(com a redação que lhe deu a Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009), dispõe:
Art.26-A No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Ante a isso, as questões levantadas pelo interessado, que, ao final, versam sobre
constitucionalidade de artigo de lei, estão fora da órbita da autoridade julgadora administrativa, à
qual compete verificar a correta aplicação da lei, sem, contudo, proferir juízo acerca de sua
constitucionalidade.
Ademais, a Súmula CARF n° 2 expressamente explicita este entendimento, in verbis:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desse modo, não se conhece das alegações de inconstitucionalidade.
5
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.345 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.000799/2011-23
17
Marcelo Antonio Biancardi

Fl. 1217
DF CARF MF
Original